Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-02.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000039-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 047.892.931-57 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 047.892.931-57 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA ESTENDER OS EFEITOS DOS HABEAS CORPUS N. 1017752-24.2019.8.11.0000, N. 1017720-19.2019.811.0000 E N. 1017079-31.2019.811.0000 À PACIENTE AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA, CONCEDENDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES: A) COMPARECIMENTO PERIÓDICO À SECRETARIA DO JUÍZO PROCESSANTE, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, A CONTAR DA APLICAÇÃO DA PRESENTE MEDIDA, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, DEVENDO MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA; B) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE; C) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS DO PROCESSO, SALVO SE DISPENSADA. DETERMINOU AO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE A AUTORIDADE JULGAR NECESSÁRIAS, RESSALTANDO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, IMPORTARÁ EM IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA ÀS CORRÉS – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS SEMELHANTES – PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL – ORDEM CONCEDIDA.

Se as corrés foram beneficiadas com a liberdade provisória sobretudo diante da sua primariedade, por não exercerem função de comando na organização criminosa e por não terem contribuído com a morosidade da instrução processual, é imperiosa a extensão do benefício à paciente, que não ostenta antecedentes criminais e está na mesma situação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Amanda Caroline Francisca da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

As impetrantes relatam que a paciente foi presa preventivamente, no dia
8.8.2018
e, posteriormente, colocada em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em decorrência da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), no bojo da denominada “
Operação Red Money
”.

Sustentam que a favorecida encontra-se em idêntica situação fático-processual às corrés Bruna Cristina Borges dos Santos, Fabiana de Oliveira Viana e Thaís Emília Siqueira Silva, cujas prisões domiciliares foram revogadas por esta Corte de Justiça em razão do reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, no julgamento do
HC
n. 1017752-24.2019.8.11.0000,
HC
n. 1017720-19.2019.811.0000 e
HC
n. 1017079-31.2019.811.0000, respectivamente, motivo pelo qual postulam a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP.

Afirmam que a prisão domiciliar imposta à insurgente perdura há mais de 1 ano e 4 meses, sem que nem sequer tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o constrangimento ilegal por ela suportado e justifica a concessão da ordem, sobretudo porque é ré primaria, não possui antecedentes criminais e eventual condenação não ensejará a fixação do regime prisional fechado.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, o deferimento do pedido de extensão do benefício concedido às corrés (CPP, art. 580), ou, alternativamente, a substituição da prisão domiciliar por outras cautelares diversas (pp. 4-35 – Id. 29093956).

Acostaram documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o recesso forense

pela eminente magistrada plantonista, Desembargadora Maria Erotides Kneip (pp. 193-197 – Id. 29092967).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 205-256 (Id. 30090952).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(pp. 259-261 – Id. 30656978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020